Tribunal: TJES
Processo: 0001461-44.2007.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001461-44.2007.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSEIA SOSSAI SILVA FORZA

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001461-44.2007.8.08.0040

EMBARGANTE: GILSÉIA SOSSAI SILVA FORZA

EMBARGADAS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - PRÓ-SAÚDE E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gilséia Sossai Silva Forza contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por erro médico, diante da não comprovação de culpa do médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissão ao não enfrentar matéria importante relacionada à permanência da lesão após 19 anos da cirurgia e ao afastamento da autora das atividades profissionais; (ii) determinar se há contradição no acórdão quanto à análise das provas, que, segundo a embargante, demonstra a irreversibilidade da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples irresignação da parte embargante não é suficiente para justificar a oposição de embargos de declaração, que devem se basear em obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. O acórdão foi claro ao analisar as provas e fundamentar a decisão, não havendo omissão quanto ao exame das alegações sobre a permanência da lesão e o afastamento da recorrente das atividades profissionais.

5. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois a decisão é lógica e coerente, com base na prova pericial que não indicou erro médico ou falha na conduta do profissional, limitando-se a constatar uma intercorrência rara no procedimento.

6. O prequestionamento das matérias não configura omissão, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para a solução do recurso, não sendo necessário que o juiz se pronuncie sobre todos os pontos levantados pelas partes.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, especialmente quando não há os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão aborda as questões de forma clara, suficiente e fundamentada, sem a necessidade de pronunciamento sobre todos os pontos levantados pelas partes.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é interna, sendo inaplicável quando as teses discutidas no recurso são devidamente examinadas, ainda que não acolhidas.

3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição passíveis de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 15/04/2024; STJ, EDcl no AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
GILSÉIA SOSSAI SILVA FORZA
em face do acórdão (ID 8765168) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela recorrente, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória veiculada na peça exordial, ante a não comprovação de ocorrência de erro médico.

Em suas razões (ID 9097926), a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso, já que não teria enfrentado a
“[...] matéria importante alegada e comprovada em sede de apelação no que se refere à permanência da lesão após 19 anos passados da cirurgia e afastamento pelo INSS das atividades como cirurgiã dentista”
, de modo a comprovar o erro médico.

Afirma, ainda, que
“[...] além de não enfrentar o arcabouço probatório trazidos em sede de apelação, que demonstra contradição entre as provas produzidas no sentido de tratar a lesão como temporária, mesmo após anos da cirurgia”
, as provas carreadas aos autos comprovam uma lesão permanente, isto é, divergente da tese temporária constatada pela perícia, de modo que a lesão ocasionada seria irreversível.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Embora intimadas, as embargadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões (certidão exarada no ID 12349221)
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PROVA DE CULPA DO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE - PERÍCIA. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Ainda que a responsabilidade civil da clínica seja de ordem objetiva, nesse caso, tem-se regramento específico, porque a responsabilizar demanda análise da conduta do médico, que deve ser apurada mediante verificação da culpa, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC. 2) Quando o médico tiver vínculo com a empresa hospitalar, a responsabilidade desta dependerá da demonstração de culpa daquele, levando em conta tratar-se de responsabilidade indireta. 3) Embora tenha a recorrente suportado consequência gravosa, inexistem evidências de que tal resultado tenha relação com o mau emprego da técnica anestésica escolhida, sendo, segundo a literatura médica, uma intercorrência possível de acontecer. 4) Inexistem elementos que evidenciem imprudência, imperícia ou imprudência do profissional médico, a fim de que, reconhecida sua culpa, seja possível a responsabilização do hospital. Prevalência da prova técnica produzida nos autos. 5) Recurso conhecido e desprovido.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pela ora embargante:

“Como se depreende, quando o médico tiver vínculo de qualquer espécie com a unidade hospitalar, a responsabilidade desta dependerá da demonstração de culpa daquele, levando em conta tratar-se de responsabilidade indireta.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, fica evidente que a recorrida
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - PRÓ-SAÚDE
só pode ser condenada a indenizar a paciente se verificado que os médicos, vinculados por força do contrato de prestação de serviços entabulado entre o hospital e a recorrida
FL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, agiram de forma culposa, apta a gerar os danos que se pretende reparar.

Neste ponto, cabe ressaltar que os profissionais liberais são exceção expressamente prevista no artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor à regra de responsabilidade civil objetiva aplicável às relações de consumo.

Assim, os médicos, quando gerarem dano a terceiros, só podem ser obrigados a repará-los na hipótese de sua conduta estar eivada de culpa, isto é, forma de agir negligente, imperita ou imprudente, por cuidar-se de situação na qual incide a responsabilidade civil subjetiva.

[...]

Neste ínterim, destaco que entendo como incontroverso nos autos, notadamente pela documentação acostada às fls. 106/119, declarações constantes do laudo pericial (fls. 209/227) e prova testemunhal coligida, que o serviço isoladamente prestado pelo hospital, consistente na disponibilização de atendimento médico, realização de exames, assistência no pré e pós-operatório e adequação de aparato foi prestado a contento.

Por consequência, tem-se que a discussão está centrada na atuação dos médicos que atuaram no procedimento cirúrgico em voga, em especial o anestesista Luciano Teixeira Lopes, eis que a insurgência recursal está arrimada em suposta imperícia de tal profissional.

A esse respeito, det
erminada a realização de perícia (fls. 209/227, complementado às fls. 267/269), consignou o
expert
, em resposta aos quesitos formulados, que o desdobramento observado no caso da recorrente poderia ocorrer, embora de forma rara, e que o tempo de recuperação pode variar de acordo com o biotipo do paciente.

Na sequência, pontuou que a técnica anestésica empreendida foi adequada ao caso, eis que voltada para cirurgias de mão e punho; que a medicação e respectiva dosagem utilizada foram corretas; bem como que houve o devido monitoramento durante o ato cirúrgico, não havendo registro de qualquer intercorrência durante o procedimento. Outrossim, reputou como apropriada qualificação do profissional em questão que, inclusive, atuou no procedimento por solicitação da própria paciente.

[...]

No que pertine à audiência de instrução e julgamento (fls. 272/279), merece destaque a declaração do informante Luciano Teixeira Lopes, médico responsável pela anestesia da recorrente, no sentido de que:
‘(...) que em que pese ter o informante utilizado a mesma técnica de anestesia do braço direito, técnica esta que utilizou anteriormente na autora, quando ela teria submetido cirurgia no braço esquerdo,
houve uma intercorrência não desejável, mas que poderia acontecer, levando-se em conta a literatura médica, que diz que a intercorrência é passível de ocorrer;
que em virtude da intercorrência havida no ato cirúrgico...ocorreu o problema citado pela autora, mas que pode ser revertido através de medicamentos e fisioterapia (...)’.

Como se nota, embora tenha a recorrente, de fato, suportado consequência gravosa que comprometeu temporariamente seu labor, tal resultado, de acordo com o arcabouço probatório carreado aos autos, não está relacionado ao mau emprego da técnica anestésica escolhida, mas a uma intercorrência que, embora rara, era possível de acontecer.

É dizer: inexistem elementos que evidenciem imprudência, imperícia ou imprudência do profissional médico, a fim de que, reconhecida sua culpa, fosse possível a responsabilização do hospital como pretendido pela recorrente.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Como se vê da fundamentação outrora apresentada, ao contrário do que foi sustentado pela recorrente, ao afirmar que não teria sido enfrentado as provas carreadas aos autos, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, verifica-se que, a despeito dos argumentos sustentados no presente recurso, as provas colhidas dos autos, principalmente a prova pericial, comprovou que não houve a devida vinculação do dano à conduta do profissional médico, de modo que não há que se falar, tal como foi consignado no voto condutor e acolhido por este órgão julgador, em erro médico e consequentemente pela responsabilidade do hospital embargado.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela ora embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 13:15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55666124022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.